Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707060-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Como confirmado pelo agravante (id 63185612), o recurso perdeu a finalidade com o trânsito em julgado do processo conexo - AGI 0727836-03.2021.8.07.0000. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator